Tribunal: TJES
Processo: 5019273-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019273-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBENS FERREIRA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação indenizatória contra instituição financeira por suposto saque ilegal de PASEP, fundamentando-se na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. O recorrente sustenta que preenche os requisitos para a concessão do benefício, apresentando contracheques que demonstram renda mensal bruta de R$ 3.207,00 (três mil, duzentos e sete reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a renda mensal do agravante, inferior a três salários-mínimos, associada a outros elementos do caso, é suficiente para garantir a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em contrário, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

A decisão recorrida não analisou adequadamente os documentos apresentados, que comprovam a renda mensal do agravante inferior a três salários-mínimos, parâmetro objetivo utilizado pela jurisprudência para a concessão do benefício.

Elementos adicionais, como a condição de aposentado e o domicílio do agravante em bairro de padrão modesto, reforçam a presunção de hipossuficiência.

A ausência de prova robusta que infirme a condição econômica do requerente impõe a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em contrário.

Rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos configuram parâmetro objetivo para o reconhecimento da hipossuficiência.

A ausência de análise adequada dos documentos apresentados pelo requerente pode ensejar a reforma da decisão que indefere a gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017; TJ-ES, AI nº 5002812-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 22.07.2022; TJ-ES, AI nº 5005027-40.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5019273-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RUBENS FERREIRA COSTA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUBENS FERREIRA COSTA
, eis que irresignado com a r. decisão de id. 54944727 dos autos de origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz o Recorrente, em síntese, que faz
jus
à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, consoante id. 11592223.

Contrarrazões em id. 12210060, refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

Rememoro que na origem o agravante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, eis que, ao se aposentar, compareceu à instituição financeira demandada visando o saque dos valores depositados na conta do PASEP, porém, para a sua surpresa, o valor disponível para saque era irrisório, qual seja, de R$ 870,59 (oitocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos). Diante disso, requereu ao banco agravado a exibição dos extratos da conta de PASEP, oportunidade em que constatou violação patrimonial pela retirada ilegal de valores da referida conta, ensejando a propositura da ação em questão.

Na ocasião, o ora demandante pugnou os benefícios da justiça gratuita, acostando à exordial seus três últimos contracheques, consoante id’s. 53067426, 53067425 e 53067424 dos autos de origem, que comprovam sua renda mensal bruta de R$ 3.207,00 (três mil, duzentos e sete reais).

Ao proferir a decisão inaugural, o juízo
a quo
entendeu que o ora autor não teriam comprovado sua hipossuficiência, pelo que indeferiu a gratuidade da justiça.

Vale transcrever os fundamentos da referida decisão:

“
A parte autora requer os benefícios da gratuidade da justiça, alegando a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, tal alegação pela pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários para tanto, após a parte ser intimada para comprová-los. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Nesse sentido, foi determinada a intimação da requerente para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade de justiça (id. 53678634), contudo, a parte autora alegou que seus contracheques encontram-se acostados aos autos, não tendo apresentado nenhum documento que pudesse comprovar que o pagamento das custas processuais prejudicará sua manutenção digna (id. 54504928).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.”

Sobre a questão, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”

Ao analisar o caso dos autos, entretanto, verifico que o juízo
a quo,
sob o argumento de que a parte não acostou aos autos novos documentos para comprovação do direito ao benefício, deixou de analisar efetivamente aqueles já acostados, que entendo serem suficientes para o deferimento da gratuidade pretendida.

Isso porque a parca renda mensal do agravante, inferior a três salários-mínimos, por si só, dá subsídio a tal conclusão, mormente considerada a natureza da ação, a qualificação de aposentado da parte, além do domicílio autoral em bairro módico.

Tais elementos, em conjunto, indicam que o ora autor não ostenta estilo de vida luxuoso. Longe disso!

Dito isso, ao meu sentir, a recorrente cumpriu com os requisitos necessários para ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita.

Quadra ainda registrar o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça ao se pronunciar em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. Compulsando detidamente estes autos é possível verificar que a primeira agravante encontra-se atualmente desempregada e o segundo agravante exerce o ofício de “técnico de manutenção”, conforme CTPS e contracheque colacionados aos autos. Nesse cenário, observa-se que o agravante empregado aufere renda de R$1.929,94 (mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro reais) líquidos mensais, além dos eventuais valores que consegue obter como complementação da renda quando consegue utilizar o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo. 4.
Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual
(Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 5. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da Gratuidade de Justiça. (Data: 22/Jul/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002812-96.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Material)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 98 do CPC preceitua que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 2. Sabe-se também que “O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse” (AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 3.
Os documentos que instruem os autos demonstram que a agravante possui renda inferior a três salários-mínimos
e, embora tenha apresentado movimentação financeira não usual no período de 01/12/2023 a 15/03/2024, o fato se deve ao recebimento de verba de processo trabalhista que, inclusive, já foi integralmente utilizada. 4.
Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça
. (Data: 16/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005027-40.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bancários)

No mesmo sentido, decidiu recentemente esta C. Quarta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e estabeleceu o parcelamento das custas processuais em cinco vezes. A agravante, idosa, viúva e beneficiária de pensão por morte de um salário-mínimo, sustentou sua hipossuficiência econômica diante de descontos em sua renda por empréstimos e outras despesas essenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante, considerando sua declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que infirmem essa presunção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem a assistência jurídica gratuita àqueles que não dispõem de recursos para custear o processo sem prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário (art. 99, § 3º, CPC). 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, que milita em favor do requerente, somente pode ser afastada mediante prova concreta e robusta em contrário, jamais pela ausência de elementos adicionais. 5. Na hipótese, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou que sua renda consiste exclusivamente em benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, impactado por descontos de empréstimos, sem que os documentos dos autos sejam aptos a elidir a presunção de sua condição de hipossuficiência. 6. O entendimento jurisprudencial prevalente reconhece que rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos configuram hipossuficiência para fins de concessão do benefício, conforme parâmetro utilizado pela Defensoria Pública. 7. O patrocínio por advogado particular não constitui impedimento à concessão do benefício, conforme preconizado pelo § 4º do art. 99 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em contrário. 2.
Rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos configuram parâmetro objetivo para o reconhecimento da hipossuficiência
. 3. O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, § 3º e § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI nº 0004417-19.2019.8.08.0038, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 04.02.2020, DJe 13.02.2020. (Data: 07/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009638-36.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita)

Por fim, registro que a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e, também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, concedendo ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.